Tribunal: CARF
Processo: 10880.948299/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.948299/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.742 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ -
NECESSIDADE DE COMPROVAR O OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
DE RECEITAS QUE ENSEJARAM RETENÇÃO DE IRRF.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de IRPJ apurado em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado ou
restituído e cuja receita tenha sido, comprovadamente, oferecida à tributação
no exercício em que foi auferida. Súmula CARF no 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALIANCA NAVEGACAO E
LOGISTICA LTDA contra decisão proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) em São Paulo através do acórdão no 16-58.733, de 18/06/2014, que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade interposta pela Contribuinte acima
indicada. O julgado restou assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.948299/2011-31
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948299/2011-31

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
Saldo Negativo de IRPJ
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de IRPJ apurado em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado ou
restituído.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os eventos processuais até a data da prolação da decisão
recorrida, peço vênia para reproduzir o relatório dela integrante, complementando-o ao final:
A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando a utilização de saldo negativo
de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2000, no montante de R$ 144.371,66
para a compensação de débitos.
A Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls.08) homologando em parte
as compensações informadas em DCOMP. A homologação parcial das
compensações deu-se pelo motivo exposto a seguir:
Comprovação parcial das retenções na fonte (reconhecido R$ 56.377,54
de um total declarado de R$ 115.681,54).
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 20/07/2011 (fl. 10) e
dela recorreu a esta DRJ em 17/08/2011 (fls. 14/19). As alegações da
interessada são resumidas a seguir
Conforme se verifica pelo informe de rendimento ora juntado (doc.06 ),
ali se verificam as antecipações de IRRF sobre aplicações financeiras do
exercício 2001, ano base 2000, que totalizaram R$ 22.733,36 (doc.07);
Somem-se a este, ainda, os Comprovantes de Rendimentos e de Retenção
na Fonte sobre aplicações financeiras, emitidos pelo Banco Real, relativo
ao trimestre julho a setembro/2000 e outubro a dezembro/2000, que
totalizam a importância de R$ 31.187,65 (doc.08);
Apura-se o total R$ 53.921,01, passível de compensação para os débitos
informados no PER/DCOMP em questão, restando tão-somente o saldo
R$ 2.290,57, que esta Contribuinte não logrou localizar nesta
oportunidade os documentos de suporte, pelo que não se opõe ao
pagamento.
Inobstante a argumentação apresentada, a DRJ houve por bem considerar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão acima ementada.
Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 10/06/2015
(Termo de Ciência de Manifestação de Inconformidade, fl. 76), a Contribuinte interpôs em
10/07/2015 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 189) o recurso voluntário de fls. 78
a 85.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948299/2011-31

Segundo o apelo, a Contribuinte sustenta que apurou prejuízo fiscal de R$
144.371,66 no ano-calendário 2000. Por este motivo, os valores do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) compõem o saldo negativo do período, podendo ser objeto de pedido de restituição
ou compensação.
Alega ainda que o despacho decisório reconheceu somente o IRRF decorrente dos
rendimentos auferidos junto ao Bradesco e Banco Safra, num valor total de R$ 56.377,54.
Afirma que, quando da manifestação de inconformidade, apresentou comprovantes de
rendimentos e de IRRF do banco ABN-AMRO, mas que por equívoco os documentos seriam de
outra empresa do grupo econômico.
Informa que providenciou a juntada, com o recurso voluntário, informe de
rendimentos do ABN-AMRO que comprovariam o IRRF de R$ 60.779,85 decorrentes de
aplicações financeiras. O valor do IRRF, segundo a Recorrente, é superior ao informado na
DIPJ, sendo portanto descabida a cobrança por compensação não homologada veiculada no
despacho decisório.
Ao final, pleiteia pela reforma da decisão recorrida e pela homologação integral
da compensação objeto do PER/Dcomp no 42261.83190.271106.1.7.02-8350.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o recebo e conheço.
Frise-se que a Recorrente acostou aos autos os documentos de fls. 185 a 188,
inéditos até então.
Os documentos consistem em comprovantes de rendimentos e de IRRF emitidos
pelo ABN-AMRO.
Ainda que os documentos tenham sido apresentados após a manifestação de
inconformidade, o que estaria vedado à luz do previsto no art. 16 , § 4o do Decreto no
70.235/1972 (regula o processo administrativo fiscal - PAF), considero que, em nome do
princípio da verdade material, devem ser recebidas as provas extemporaneamente apresentadas.
2 – MÉRITO
A controvérsia dos autos diz respeito à comprovação do IRRF decorrente de
rendimentos auferidos em aplicações financeiras mantidas no ANB-AMRO.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948299/2011-31

A Contribuinte, em seu PER/Dcomp no 42261.83190.271106.1.7.02-8350 (fls. 2 a
7) pleiteou crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor total de R$ 144.371,66.
O crédito informado era composto por IRRF decorrente de aplicações financeiras
e pagamento por estimativas. O despacho decisório (fl. 8) confirmou crédito total de R$
85.067,66, restando não reconhecido o direito creditório de R$ 59.304,00. As Informações
Complementares de Análise de Crédito (fls. 11 e 12) especificam que o total do IRRF não
confirmado seria decorrente de rendimentos de aplicações financeiras mantidas junto ao ABN-
AMRO:

A DRJ, com base nos documentos juntados até então, considerou improcedente a
manifestação de inconformidade. Peço vênia para transcrever trechos do voto condutor do
julgado, adotando-o como fundamento para decidir, ex vi art. 114, § 12, inciso I do RICARF
(Portaria MF no 1.634/2023) (com destaques ora acrescidos):
O presente pleito foi deferido em parte, pois houve a comprovação parcial do
IRRF, o qual compôs o saldo negativo de IRPJ informado em DIPJ.
Apenas, os créditos líquidos e certos, conforme determina o art.170 do CTN
podem ser deferidos pela autoridade fiscal, não cabendo qualquer acréscimo no
direito creditório sem a prova inequívoca de sua existência.
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.”
Qualquer inconsistência na informação de dados nas declarações deverá ser
comprovada por meio de documentação hábil e idônea.
No caso da utilização do IRRF na DIPJ como dedução é pertinente as
considerações a seguir.
A prova das retenções deve ser feita por meio da apresentação de comprovante
de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras dos rendimentos, segundo
determina o § 2o do art. 979 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto n.o 1.041, de 11 de janeiro de 1994, assim dispõe:
“O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física
ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (Lei 7.450/85, art.
55).”(grifou-se)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948299/2011-31

Os ganhos de capital, rendimentos em aplicações financeiras e outros deverão
ser adicionados para apuração do imposto de renda, conforme determina o
art.770 do RIR/99 a seguir transcrito:
“Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação
financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do
imposto na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura hedge,
realizadas por meio de operações de swap e outras, nos mercados de
derivativos (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o).
......................................................................................................................
..........
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável e os ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no
9.317, de 1996, art. 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;”
Apenas, com a tributação dos rendimentos de capital ou aplicações financeiras
poderá a contribuinte deduzir o IRRF na DIPJ, segundo prescreve o art.773 do
RIR/99:
“Art. 773. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre
os ganhos líquidos mensais será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I
e II, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou
na data da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no
lucro real, presumido ou arbitrado;”
A autoridade fiscal não pode reconhecer à pleiteante a dedução do IRRF sem a
comprovação de que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação,
cabendo à reclamante comprová-la.
Apenas a apresentação de comprovante de rendimentos não prova a
tributação das receitas financeiras na DIPJ, a qual deve ser demonstrada
por meio de documentação comprobatória, tais como demonstrativo de
receitas financeiras tributadas respaldada na escrita fiscal.
Dessa forma, a glosa efetuada pela autoridade fiscal é correta, razão pela qual
mantém-se o decidido no Despacho Decisório.
Pois bem. A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade porque
não teria sido comprovada pela ora Recorrente o oferecimento à tributação dos rendimentos que
ensejaram a retenção do IR que foi usado para a formação do crédito pleiteado. Ademais, fez
registrar a autoridade julgadora a quo que a prova deveria ser feita mediante a apresentação,
exemplificativamente, de demonstrativo de receitas financeiras tributadas com respaldo na
escrita fiscal.
A Contribuinte, em seu recurso voluntário, não se contrapôs ao fundamento
utilizado pela DRJ para rejeitar a manifestação de inconformidade. Após a prolação do acórdão
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948299/2011-31

de 1o grau, é verdade, apresentou novos comprovantes de rendimentos (fls. 185 a 188), mas não
ofereceu provas que os respectivos rendimentos foram devidamente oferecidos à tributação.
É pacífico neste Conselho que a pessoa jurídica, para apuração do IRPJ, pode
deduzir do imposto devido o IRRF, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
na base de cálculo do imposto. Este é o entendimento veiculado na Súmula CARF no 80, assim
redigida:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acrescente-se que no caso em julgamento, instaurado sob iniciativa da
Contribuinte, o ônus probatório é exclusivo da Recorrente (autora do pedido), conforme
determina o art. 303 do CPC combinado com o art. 74, caput e § 1o da Lei no 9.430/1996:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608,
de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176,
de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Ademais, não se perca de vista que a compensação, nos termos do art. 170 do
CTN, somente é admitida com créditos líquidos e certos apurados pelo sujeito passivo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Tendo em vista o exposto, e considerando que a Contribuinte, ainda que instada a
comprovar o cômputo das receitas que ensejaram as retenções quando da apuração do IRPJ, cujo
resultado constituiria o direito creditório vindicado, não se desincumbiu do ônus legal a ela
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948299/2011-31

atribuído, razão pela qual não se considera líquido e certo o crédito pleiteado, impondo-se o não
provimento do recurso voluntário.
3 – CONCLUSÕES
De acordo com os fatos e fundamentos acima e por tudo o mais que consta dos
autos, meu voto é por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
apelo.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 231
DF CARF MF
Original